Tribunal: TJDFT
Processo: 0727575-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727575-09.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: KENIA RENATA REVERT MOTA Despacho A agravante, COOPERFORTE - Coop de Econ. e Créd. Mútuo dos Funci. de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. informa que houve a satisfação do crédito e pleiteou a extinção do feito originário, com fundamento no art. 924, inciso II do CPC (ID no 17438316). O agravo de instrumento já foi julgado, conforme ID no 16744691. Todavia, não houve a expedição de mandado ou ofício para cumprir a determinação de penhorar até 20% dos rendimentos líquidos da agravada. Desse modo, diante dos pedidos das partes, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO